Tribunal: TJPA
Processo: 0003725-52.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10234 - Disponibilidade / Aproveitamento
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003725-52.2015.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ROSINALDO BATISTA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DISPONIBILIDADE REMUNERADA. POSSIBILIDADE. ART. 41, § 3º, DA CF/88 E ART. 32 DA LEI Nº 14.899/1994. ALEGAÇÃO DE QUE O SERVIDOR SE ENCONTRAVA EM DISPONIBILIDADE NO PERÍODO EM QUE FICOU SEM PERCEBER A REMUNERAÇÃO PLEITEADA. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOS. REGRA DO ARTIGO 373, II, DO CPC/15 (ANTIGO 333, II, CPC/73). APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de setembro a cinco de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
(Id. 2346463)

visando à reforma da sentença proferida pelo juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, ajuizada por
ROSINALDO BATISTA DO VALE,
julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

3.1.1. Reconheço o direito do autor ao percebimento da remuneração proporcional ao tempo de serviço, dos meses de março a agosto de 2014, devendo a correção monetária ser calculada com base no IPCA-E, desde o inadimplemento, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a ser apurado em sede de liquidação.

Tendo em conta que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 §3º, inciso I, do CPC, a ser apurado em sede de liquidação.

O réu é isento do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na súmula 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser ilíquida, entende este julgador que o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no art. 496 §3º, inciso II, do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Santarém, 28 de fevereiro de 2019.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito.

(...)”.

Inconformado, o Município de Santarém interpôs apelação (id. 2346463), aduzindo, em síntese, a inexistência da suposta indisponibilidade.

Fala que tal pretensão não possui nenhum respaldo fático-legal que assegure o pedido autoral e por esse motivo a sentença merece ser reformada.

Prossegue aduzindo que o apelado não comprovou o seu estado de disponibilidade, já que sequer trouxe aos autos provas de que seu cargo estaria extinto ou ainda declarado desnecessário para o Município.

Fala o ente municipal que mesmo que se reconheça o estado de disponibilidade do apelado, a presente ação deverá ser julgada improcedente tendo em vista a irregularidade na concessão da eventual disponibilidade concedida ao apelado, que pode ser inclusive adquirida por mero erro administrativo de gestões passadas.

Defende a minoração da condenação em honorários.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo.

O autor ora apelado ofereceu contrarrazões (Id. 2346464), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos.

Os autos vieram distribuídos a mim, tendo eu recebido o apelo no duplo efeito e determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (id. 2741983), que deixou de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (2781000).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.

A ação ajuizada na origem teve por objeto a condenação do ente municipal ao pagamento dos salários atrasados relativo aos meses de março a agosto de 2014, bem como ao 13º salário sobre os meses cobrados, sob o fundamento de que estava em disponibilidade remunerada no período em que ficou sem perceber a remuneração pleiteada.

Em seu apelo o ente municipal sustenta que o apelado não comprovou o seu estado de disponibilidade.

Em que pesem os argumentos do apelante, não prospera seu inconformismo. Explico.

Conforme previsto na Constituição, é perfeitamente possível a colocação de servidor estável em disponibilidade, com a devida remuneração, porém proporcional ao tempo de serviço, consoante art. 41, § 3º, da CF/88,
in verbis
:

Art. 41. So estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

(...)

§3º
Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneraço proporcional ao tempo de serviço
, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. (negritei).

Da mesma forma, dispõe o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Santarém – Lei nº 14.899/1994:

Art. 32.
Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço
. (negritei).

Portanto, conforme se extrai dos dispositivos elencados, entendo ser perfeitamente possível a colocação de servidor estável em disponibilidade.

No caso dos autos, denota-se pelos documentos juntados aos autos, em especial os contracheques (id. 2346456 – págs. 21/59), que o autor estava em disponibilidade durante o período em que ficou sem perceber a remuneração requerida.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do julgador monocrático de primeiro grau, transcrevo excerto dos termos de sua sentença
,
que traz percuciente exame dos autos:

“Nessa seara, a alegação do réu de que é indevido o pagamento ao autor, sob o fundamento de que não estava em disponibilidade, por não constar na sua ficha funcional o ato administrativo de concessão não prospera. Isso porque o réu, durante período de disponibilidade, vinha efetuando, normalmente, o pagamento da remuneração ao autor.

Dessa forma, Administração Pública propiciou uma situação de confiança, ao manter os pagamentos, dando sinais externos por longa data que legitimavam a justa expectativa ao autor em perceber a sua remuneração.

Assim sendo, a consolidação de um estado de fato, diante do vasto e prolongado tempo transcorrido, deve ser convalidada em nome da boa-fé. Ademais, a reversão do presente quadro causaria transtornos ainda maiores, afetando a segurança jurídica e violando o princípio da razoabilidade.”.

Assim sendo, no que tange aos salários do período requerido de março a agosto de 2014, a sentença deve ser mantida. Isso porque a alegação do apelado de não ter recebido tais verbas é situação que, automaticamente, imporia ao empregador o dever jurídico de contrapor-se a tais argumentos mediante a apresentação de regular recibo de quitação, sob pena de suportar as consequências de sua inércia, isso não em decorrência de confissão
ficta
, mas, sim, diante da ausência de demonstração do direito ao não pagamento da verba pleiteada.

Nesta senda, não pagar as verbas mencionadas seria prestigiar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, tendo o autor/apelado o direito de ser indenizado, posto que cabia à municipalidade o ônus de produzir provas que pudessem ensejar o afastamento da pretensão deduzida em juízo. Nesse sentido, dispõe o art. 373 do CPC, ao tratar do ônus da prova:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Município, contudo, não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença relativa ao pagamento dos salários do período de março a agosto de 2014 deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/10/2020